Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603257-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
18/10/2022
Número: 0603257-62.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 01/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral nº 0603257-62.2022.6.16.0000, ajuizada por João Victor
Mattos Leão Bettega em face de Roberto Requião de Mello e Silva, candidato a Governador do
Estado do Paraná pela Federação Brasil da Esperança, Cleusa Rosane Ribas Ferreira, candidata a
Senadora, Anca - Associação Nacional de Cooperação Agrícola, nos termos do art. 57-C da Lei
9.504/97. O representante alega que o MST possui uma estratégia de não promover sua regular
constituição jurídica justamente para evitar responsabilizações em todas as searas do direito
(cível, trabalhista, tributário, dentre outras), inclusive no Direito Eleitoral,mas há que se reconhecer
que o MST possui natureza jurídica de sociedade de fato. Aduz que a pessoa jurídica representada
igualmente financia o movimento MST Paraná, que mantém a página no Instagram MST Paraná e a
está utilizando para realizar propagandas eleitorais ilegais destacadas. Conforme se verifica, a
página conta com milhares de seguidores e, muito embora seja financiada por pessoa jurídica, está
sendo desvirtuada para a realização de propaganda eleitoral irregular, cuja conduta merece a
devida reprimenda por parte da Justiça Eleitoral. As publicações impugnadas, que beneficiam os
candidatos representados, foram realizadas a partir de 16/8/2022 e até hoje permanecem na página
no instagram do MST Paraná. Todas configuram propaganda eleitoral, na medida em que mostram
o número dos candidatos representados Roberto Requião e Cleusa Rosane, divulgam seus atos de
campanha, futuros e passados e pedem votos para eles, embora estejam em redes sociais
mantidas por pessoa jurídica, que custeia e mantém as ações do MST em todo o Brasil. (Requer-se,
liminarmente, seja determinado aos representados, bem como à META, que removam, em um dia,
os links contendo propaganda eleitoral irregular; que os representados sejam condenados,
individualmente, ao pagamento de multa no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), cada um,
considerando que infringiram, por oito vezes, o art. 57-C, §1°, I da Lei n° 9504/97, desencadeando a
sanção mínima prevista no seu §2°, aplicada, individualmente, oito vezes a cada representado.
Alternativamente, requer-se a aplicação da multa máxima prevista no art. 57-C, §2°,
individualmente, a cada um dos representados, considerando que, por terem sido marcados nas
postagens, são inequívocos seus prévios conhecimentos acerca das postagens ilícitas; ao final,
seja tornada definitiva a liminar eventualmente concedida ou que seja concedida a remoção
definitiva de todos os links acima mencionados, que constam nas redes sociais da pessoa
jurídica representada, bem como que os representados sejam condenados a se abster de
veicular novas propagandas eleitorais, nas redes sociais em questão, sob pena de
desobediência).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (RECORRENTE)
RAFAEL LAGE FREIRE (ADVOGADO)
ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO (ADVOGADO)
ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO (ADVOGADO)
GIOVANA FERREIRA CERVO (ADVOGADO)
LILIAN MAGNANI SALES (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA (RECORRIDA)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO AGRICOLA
(RECORRIDA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43195
699
18/10/2022 13:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.439

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603257-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: RAFAEL LAGE FREIRE - OAB/SP431951
ADVOGADO: ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - OAB/SP153769
ADVOGADO: ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - OAB/SP445337
ADVOGADO: GIOVANA FERREIRA CERVO - OAB/SP451437
ADVOGADO: LILIAN MAGNANI SALES - OAB/SP447778
RECORRIDO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
RECORRIDA: CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
RECORRIDA: ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO AGRICOLA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL VEICULADA NA INTERNET
POR PESSOA JURÍDICA. VEDAÇÃO
LEGAL. ART. 57-C, §1º, I, DA LEI
9.504/97. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
REQUERIMENTO NÃO FORMULADO
O P O R T U N A M E N T E . I N O V A Ç Ã O .
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IMPOSIÇÃO
DE MULTA À RECORRIDA ANCA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA
INGERÊNCIA SOBRE O PERFIL.
E F E I T O S
D A
R E V E L I A
N Ã O
INCIDENTES. PLURALIDADES DE
REPRESENTADOS. APRESENTAÇÃO DE
Num. 43195699 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/10/2022 13:49:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101813493229300000042160995
Número do documento: 22101813493229300000042160995

D E F E S A
P E L O S
D E M A I S .
R E S P O N S A B I L I Z A Ç Ã O
D O S
CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE.
CIÊNCIA PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS
NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA
ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e não provido.
1. A veiculação de propaganda eleitoral
em sítio eletrônico de pessoa jurídica
(perfil do MST Paraná no Instagram) é
vedada pelo art. 57-C, §1º, I, da Lei de
Eleições.
2 . T r a t a n d o - s e d e e n t e s e m
personalidade jurídica definida, mas
assemelhada à pessoa jurídica e
inexistindo prévio e tempestivo
requerimento de expedição de ofício à
META (gerenciadora da plataforma
Instagram) para identificação do
responsável pelo perfil, não há como se
aplicar multa. Sentença que foi prolatada
dentro dos limites da lide proposta (art.
492 do CPC.
3. Não incidem os efeitos da revelia
quando, havendo pluralidade de réus,
algum deles constar a ação. Inexistindo
provas suficientes a sustentar a
responsabilidade da ré revel ANCA
relativamente ao perfil no qual foram
p u b l i c a d a s a s p r o p a g a n d a s
questionadas, descabida a aplicação de
multa em desfavor da mesma.
4. Não há como se responsabilizar os
candidatos representados, dada a
ausência de provas inequívocas a
respeito da ciência prévia quanto ao
conteúdo. A ferramenta de marcação do
Facebook gera tão somente uma
presunção relativa de ciência, a qual,
i s o l a d a m e n t e n ã o p e r m i t e a
responsabilização, mormente quanto
n ã o
h o u v e
r e p o s t a g e m
o u
compartilhamento do conteúdo. A
utilização de “hashtags” nas postagens,
as quais consistem em ferramenta de
indexação, não se prestam a comprovar
a ciência dos candidatos a respeito do
conteúdo.
Num. 43195699 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/10/2022 13:49:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101813493229300000042160995
Número do documento: 22101813493229300000042160995

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/10/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em representação (id 43178338) interposto
por JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA em face da sentença (id 43166301 e id
43173644) que julgou parcialmente procedente a representação a fim de declarar a
ocorrência da propaganda eleitoral irregular, determinando-se a expedição de oficio
à META, na condição de controladora do Instagram, para que, no prazo de 24h
excluísse as postagens objeto das seguintes URLs:
https://www.instagram.com/p/CiarK1VO9QQ/ https://www.instagram.com/p/CiaecGWr4Rb/ https://www.instagram.com/p/CiX2dZ5g2jR/ https://www.instagram.com/p/CiK008Ts-QD/ https://www.instagram.com/p/CiIeENmLkwH/ https://www.instagram.com/p/CiGjQNisqh7/ https://www.instagram.com/p/Ch-iTpeupru/ https://www.instagram.com/p/Ch7314zMcio/

Sustenta em recurso que, uma vez que a sentença reconheceu a
ilegalidade das publicações de propaganda eleitoral em rede social de pessoa
jurídica (perfil do MST Paraná junto ao Instagram), a ausência de aplicação da
sanção prevista em lei retrata violação à norma.
Pretende seja expedido ofício à META para identificação da titularidade
do perfil do MST Paraná no Instagram, e, identificado, seja aplicada multa ao titular.
Subsidiariamente, requer a aplicação de multa à recorrida e revel ANCA diante do
reconhecimento, noutro Juízo (TRF3), de sua responsabilidade relativamente ao
MST, bem como por não ter contestado o feito (revelia). Também almeja a
condenação dos demais representados (Cleusa Rosane e Roberto Requião) ao
pagamento de multa, dada a suas ciências quanto aos conteúdos mediante
Num. 43195699 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/10/2022 13:49:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101813493229300000042160995
Número do documento: 22101813493229300000042160995

marcação e uso de “hashtags”.
A recorrida CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA requereu, em
contrarrazões de id 43184169, a manutenção da sentença.
A ré revel ANCA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO
AGRÍCOLA, e o réu ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA não ofereceram
contrarrazões ao recurso.
É o necessário relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade (julgamento dos embargos publicado em 29.09.2022, recurso interposto
em 30.09.2022), o recurso deve ser conhecido.
O recorrente requer a expedição de ofício a terceiro (META) para que
esclareça quem é o responsável pelo perfil <https://www.instagram.com/mst_parana/>,
possibilitando assim a aplicação de multa ao infrator. Subsidiariamente, requer a
imposição de multa à revel ANCA e ainda responsabilização dos candidatos recorridos.
Tenho que as insurgências recursais não merecem acolhida.
Em relação ao primeiro ponto, como bem esclarecido na decisão que rejeitou
os embargos de declaração – decisão, esta, omitida pelo recorrente – na inicial não houve
qualquer requerimento de expedição de ofício.
Isto é, somente houve requerimento de expedição de ofício à META para
identificação do responsável pela página do MST Paraná no Instagram após a prolação
de sentença.
O art. 492 do CPC estabelece que: “É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Registre-se que a parcial procedência da representação, que culminou na
expedição de ofício à META para remoção da propaganda eleitoral irregular, estava
amparada por requerimento do ora embargante.
Na inicial assim constou: “Nesse sentido, deve ser a postagem acima, que já
teve sua URL mencionada, ser retirada, para não continuar desequilibrando a disputa e
em respeito à legislação eleitoral” (sic). E ainda: “Requer-se, liminarmente, seja
determinado aos representados, bem como à META, que removam, em um dia, os
seguintes links, contendo propaganda eleitoral irregular”, ambos de mesmo id 43133928.
Contudo, da leitura da exordial e sua emenda, não se vê qualquer
requerimento expresso para que a META indicasse os dados da pessoa responsável pelo
Num. 43195699 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/10/2022 13:49:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101813493229300000042160995
Número do documento: 22101813493229300000042160995

perfil do MST Paraná na plataforma Instagram.
Portanto, na falta de requerimento oportuno por parte do recorrente, não há
como deferir pedido formulado somente após o julgamento.
Quanto ao pleito subsidiário, qual seja, a condenação da revel ANCA ao
pagamento de multa, sem razão, tal qual.
Como já esclarecido na sentença, a ANCA é sim revel, por não ter
apresentado defesa.
Porém, não incidem os efeitos da revelia, em virtude da pluralidade de réus e
da apresentação de defesa pelos demais (CPC, art. 345).
Não fosse isso, reforça-se que não há elementos nos autos que permitam
concluir ser ela responsável por atos do MST.
O ônus do art. 373, I, do CPC não foi desincumbido pelo ora recorrente, o que
impede o acolhimento da arguição subsidiária.
O que consta dos autos é apenas um único julgado do TRF3, de caráter não
vinculante.
Logo, não há como se endereçar uma ordem ou aplicar multa em desfavor de
quem não é, comprovadamente, responsável pelo ato.
Por fim, almeja o recorrente a condenação dos demais representados (Cleusa
Rosane e Roberto Requião) ao pagamento de multa em razão de prévio conhecimento a
respeito das postagens.
Ora, como já explicado na sentença, embora os candidatos representados
tenham sido marcados (cada um em uma única publicação), não consta terem repostado
ou se utilizado de qualquer forma dos conteúdos considerados ilícitos.
Não se desconhece que esta Corte possui julgado no qual foi considerada a
utilização da ferramenta “marcação” do Facebook, como presunção relativa acerca do
prévio conhecimento do candidato a respeito do conteúdo (autos nº 06004124-
62.2020.6.16.0188 de Relatoria do Des. Fernando Quadros).
Entretanto, no caso posto, a ausência de prova de repostagem dos conteúdos
em seus “stories” ou compartilhamento no “feed”, não permite concluir pela ciência
inequívoca por parte dos candidatos, necessária à responsabilização.
Nota-se que a penalidade do §1º, inciso I, do art. 57-C da Lei nº 9.504/97
recai àquele que agiu (de forma comissiva) na prática do ilícito. Já o §2º imputa punição
aquele que divulgou e impulsionou o conteúdo e ao beneficiário quando
comprovadamente detém prévia ciência do ilícito. Comprovação, esta, não verificável nos
autos. Veja-se:

Num. 43195699 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/10/2022 13:49:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101813493229300000042160995
Número do documento: 22101813493229300000042160995

“Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet,
em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...).
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa”.

Em relação ao uso de “hashtag”, tem-se que igualmente não serve a
comprovar a ciência prévia por parte dos candidatos.
Isso porque quando inserido referido símbolo antes da palavra, frase ou
expressão e a combinação é publicada, transforma-se em um hiperlink que leva para uma
página com outras publicações relacionadas ao mesmo tema. Ou seja, não se confunde
com a “marcação”, caracterizando-se como ferramenta de indexação.
Assim, não há razões para responsabilização dos candidatos representados
pelos conteúdos publicados.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto, mantendo-se inalterada a sentença, nos termos da fundamentação supra.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0603257-62.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
Num. 43195699 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/10/2022 13:49:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101813493229300000042160995
Número do documento: 22101813493229300000042160995

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA -
Advogados do RECORRENTE: RAFAEL LAGE FREIRE - SP431951, ARTHUR LUIS
MENDONCA ROLLO - SP153769, ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - SP445337, GIOVANA
FERREIRA CERVO - SP451437, LILIAN MAGNANI SALES - SP447778 - RECORRIDO:
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados do RECORRIDO: LUIZ FERNANDO
FERREIRA DELAZARI - PR56621, PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - PR28277, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, JULIA
PACHECO DA TRINDADE - PR0089158, MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - PR108262,
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957 - RECORRIDA: CLEUSA ROSANE RIBAS
FERREIRA - Advogado da RECORRIDA: RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995 -
RECORRIDA: ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO AGRICOLA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 17.10.2022.

Num. 43195699 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/10/2022 13:49:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101813493229300000042160995
Número do documento: 22101813493229300000042160995